Tribunal: TJSP
Processo: 1502776-52.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502776-52.2019.8.26.0544/50000, da Comarca de Itupeva, em que é
embargante CAIRAM DE ALMEIDA RIBEIRO, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM EM PARTE os presentes embargos, para DECLARAR a
impossibilidade de aplicação do art. 387, § 2o, do Código Penal, mas alterar o
regime prisional, do inicial semiaberto para o aberto, observando-se a decisão
do E. Superior Tribunal de Justiça no HC n. 596.603/SP. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502776-52.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 28922
2
VOTO no 28922
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no1502776-52.2019.8.26.0544/50000
COMARCA: Itupeva Vara Única
Embargante: CAIRAM DE ALMEIDA RIBEIRO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por CAIRAM DE ALMEIDA RIBEIRO em face do V.
Acórdão de fls. 322/336, aduzindo omissão no tocante ao regime
prisional e alegando nulidade “em razão do mesmo não atentar para
expressa oposição da defesa quanto ao julgamento virtual e interesse
em realizar sustentação oral como expresso nas próprias razões
recursais” (fls. 01).
Decido.
Não há qualquer nulidade a ser reconhecida nos autos.
No momento oportuno, a defesa não apresentou
oposição ao julgamento virtual, o que se deu com observância de todas
as formalidades legais, e, ainda, respeitando todos os princípios
garantidores do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502776-52.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 28922
3
Todavia, quanto à possibilidade de aplicação do art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal, necessário ser sanada a omissão,
com o acolhimento dos embargos.
Tem razão o embargante, porquanto realmente nada
foi mencionado sobre o cômputo do tempo de prisão provisória para fins
de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
No entanto, cumpre esclarecer que em Segundo Grau
de jurisdição não se tem elementos para analisar a situação processual do
réu, para a aplicação da detração penal. Ainda que a douta defesa alegue
o preenchimento pelo réu do período necessário para a obtenção da
progressão ao regime menos rigoroso, não é possível a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo, devendo a matéria, portanto, ficar
reservada ao Juízo das Execuções.
Por outro lado, de rigor a alteração do regime prisional,
do inicial semiaberto para o aberto, observando-se a decisão do E.
Superior Tribunal de Justiça no HC n. 596.603/SP.
Assim, acolhem-se os embargos para declarar a
impossibilidade de aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, mas alterar o regime prisional para o aberto, levando-se em
consideração a recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, ACOLHO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502776-52.2019.8.26.0544/50000 -Voto no 28922
4
PARTE os presentes embargos, para DECLARAR a impossibilidade de
aplicação do art. 387, § 2o, do Código Penal, mas alterar o regime
prisional, do inicial semiaberto para o aberto, observando-se a decisão
do E. Superior Tribunal de Justiça no HC n. 596.603/SP.
FERNANDO SIMÃO
Relator